Tribunal: TJES
Processo: 0023399-17.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023399-17.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DILMA EMERICH VIEIRA e outros

APELADO: ANTONIO LARANJA NETO e outros (4)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0023399-17.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DILMA EMERICH VIEIRA, DILMA EMERICH VIEIRA
APELADO: ANTONIO LARANJA NETO, ANTONIO LARANJA NETO, SOLANGE DE FARIA REGO DANTAS, PAULO CESAR MULLER DE CAMPOS DANTAS, JESSÉ SANTOS DE SANTANA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGA REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE BENS. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão que, nos autos da ação de cobrança foi indeferido o pedido de reiteração das pesquisas de bens dos devedores, determinando a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, §1º, do CPC, e, após esse prazo, o arquivamento dos autos, conforme o §2º do mesmo dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória que apenas suspende o cumprimento de sentença e indefere pedido de reiteração de pesquisas patrimoniais, sem extinguir a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida não extingue a execução, limitando-se a indeferir pedido de reiteração de diligências e determinar a suspensão e eventual arquivamento dos autos, mantendo a possibilidade de desarquivamento caso encontrados bens penhoráveis.

Nos termos do art. 203, §1º, do CPC, sentença é o pronunciamento judicial que extingue a fase de conhecimento ou a execução, o que não ocorreu na hipótese, tratando-se, portanto, de decisão interlocutória.

A impugnação da decisão interlocutória mediante apelação configura erro grosseiro, pois não há dúvida objetiva sobre a via adequada — o agravo de instrumento — o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal de Justiça reconhece que a reiteração imotivada de pesquisas eletrônicas deve ser indeferida, pois transfere ao Judiciário ônus que compete ao exequente, em afronta aos princípios da razoabilidade e da cooperação.

A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal não constitui decisão surpresa, sendo dispensável a intimação prévia da parte para manifestação sobre o vício formal, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão que indefere pedido de reiteração de diligências para localização de bens e determina a suspensão e posterior arquivamento da execução, sem extingui-la, tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal não configura decisão surpresa, sendo desnecessária a intimação da parte para manifestação sobre vício formal insanável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 921, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 361.402/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 13/05/2014, DJe 20/05/2014; STJ, REsp 991.507/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/08/2012, DJe 29/08/2012; STJ, AgInt no AREsp 1.929.690/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/12/2021, DJe 09/12/2021; TJES, AI nº 5003615-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0023399-17.2005.8.08.0024

APELANTE: DILMA EMERICH VIEIRA, DILMA EMERICH VIEIRA
APELADO: ANTONIO LARANJA NETO, ANTONIO LARANJA NETO, SOLANGE DE FARIA REGO DANTAS, PAULO CESAR MULLER DE CAMPOS DANTAS, JESSÉ SANTOS DE SANTANA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida
-se de
apelação cível
interpost
a
por DILMA EMERICH VIEIRA,
nos autos da ação de cobrança ajuizada em favor de ANTONIO LARANJA NETO e OUTROS, por irresignação com a sentença que declaração a ocorrência de prescrição do débito.

A apelante argumenta que a sentença deve ser reformada, para deferir a reiteração das pesquisas e determinar a suspensão e arquivamento do feito, visto que os executados não quitaram a dívida e tentam ocultar patrimônio através de empresas.

Muito bem.

Verifico, que
inobstante
o recorrente tenha interposto apelação,
ao que se pode observar dos autos, a insurgência é atinente ao
ato judicial denominado
Decisão
,
da qual

se extrai:

[...]
DECISÃO

Não há questionamentos quanto a importância da realização de diligências pelos meios eletrônicos disponíveis - objetivando a localização de bens do devedor suficientes para a satisfação do crédito -, não apenas para a parte credora, mas também para a efetividade da prestação jurisdicional e observância do princípio da menor onerosidade (já que a constrição de outros bens ensejará mais custos para a parte devedora).

Vale ressaltar, contudo, que tais diligências não devem ser reiteradas, ao menos não sem uma justificativa concreta que aponte a possibilidade real de êxito de novas tentativas, tal como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

Sendo assim, impõe-se a aplicação do entendimento sedimentado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA. FALTA DE RAZOABILIDADE. INADMISSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-Jud deve observar o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 04.02.2011, AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleã Nunes Maia Filho, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 18/4/2013. 2. Na hipótese, rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de negar o pedido de reiteração do bloqueio de ativos, por entender não ser razoável a medida, mostrando-se flagrantemente inútil, demandaria, necessariamente, da incursão no acervo fático probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Ademais, a permissão de apresentação de requerimentos seguidos e não motivados para que o juiz realize a diligência prevista no artigo 655-A do CPC representaria, além da transferência para o judiciário do ônus de responsabilidade do exequente, a imposição de uma grande carga de atividades que demandam tempo e disponibilidade do julgador (já que, repita-se, a senha do sistema Bacen Jud é pessoal), gerando, inclusive, risco de comprometimento da atividade fim do judiciário que é a prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental não provido. (...). (AgRg no AREsp 361.402/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 20/05/2014).

Cumpre ressaltar que a mera atualização do sistema não é motivo para que se proceda a reiteração de pesquisa já realizada.

O entendimento se ampara no fato de que, em regra, compete ao exequente adotar diligência para o êxito da execução a fim de evitar que o litígio perdure indefinidamente, mantendo a instabilidade jurídica e assoberbando o Judiciário com feito que, pela inércia do exequente, não caminha para a sua solução (REsp 991507/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 29/08/2012).

Pelo exposto, indefiro o pedido de reiteração das pesquisas.

Não havendo constrição, determino: 1º) a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do §1º do art. 921 do NCPC; e 2º) decorrido o prazo de 01 (um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, o arquivamento dos autos, em consonância com o §2º do mesmo dispositivo, com a ressalva de que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º).

Intimem-se. Diligencie-se.
[...]

Deste modo, visto que
não houve a extinção d
o cumprimento de sentença, o recurso
cabível seria
o agravo de instrumento
.

A
propósito, o conceito de sentença é assim disposto no artigo 203, §1º do Código de Processo Civil:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
.

Já para as decisões desafiadas via agravo de instrumento, assim estabelece a referida codificação, no mesmo artigo, agora em seu § 2º:

§ 2º
Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
.

E na hipótese, considerando estar indene de dúvidas a
ausência de
finalização do procedimento,
o recurso cabível é
o agravo de instrumento
, como já dito, não sendo possível a aplicação do
entendimento acerca da fungibilidade recursal,
haja vista o erro grosseiro.

A jurisprudência desta Eg. Corte é unívoca acerca do tema, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O ato judicial impugnado, apesar de denominado “decisão”, se trata de sentença que extingue a fase processual de cumprimento de sentença, com julgamento de mérito, sendo inconteste que tal decisão é recorrível por meio de recurso de apelação, nos moldes dos arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC. 2. É cediço que a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação configura erro grosseiro, inadmitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida acerca do recurso cabível contra sentença, seja ela terminativa ou definitiva.
3. Recurso conhecido e não provido. (Agravo de Instrumento nº 5003615-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 01/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005164-27.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: LUIS CLAUDIO TAVARES PINTO RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. “O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes”. (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). 2. Recurso não conhecido.
(Agravo de Instrumento nº 5005164-27.2021.8.08.0000, Rel.Des. Jorge do Nascimento Viana, Julgado em 24/06/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDENTE E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-
“A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto
aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento
. É firme, também, o entendimento de que,
em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal
”
(REsp 1804906/SP). 2- Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento nº 5000957-14.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Neiva, 4ª Câmara Cível, Julgado em 14/09/2023)

Acresça-se que a intimação do recorrente para que se manifestasse sobre a prejudicial é dispensável, considerando ser vício insanável,
por se tratar de pressuposto de admissibilidade recursal
.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2.
A verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso não caracteriza decisão surpresa
.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.929.690/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. QUANTUM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA.
[...].
2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso não caracteriza decisão surpresa" (AgInt no AREsp n. 2.102.397/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1/6/2023).

[...].
(AgInt no AREsp n. 1.779.596/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DOCUMENTO IDÔNEO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
[...].
3. "Não há falar em aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito, a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, sobretudo quando se tratar de defeito grave e insanável" (AgInt no AREsp n. 1.782.437/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

[...].
(AgInt no AREsp n. 1.418.384/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. VÍCIO SANÁVEL. PROCURAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. INTIMAÇÃO QUE NÃO FOI REALIZADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXAME DE CONTRATOS E CLÁUSULAS, QUE AFASTARAM TAL OCORRÊNCIA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO. PENHORA DA NUA-PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRIDO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO ARTIGO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO ACOLHIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 permite apenas o suprimento de vício formal sanável, como ausência de procuração ou assinatura, e não a complementação das razões do recurso interposto.

[...].;
(AgInt no AREsp n. 2.327.282/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE EM RECURSO REPETITIVO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão que averígua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o art. 10 do CPC/2015, pois a vedação da decisão surpresa não obriga o magistrado a informar previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. Precedentes.

[...].
(AgInt no AREsp n. 1.064.425/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Diante do exposto,
NÃO CONHE
ÇO
DO RECURSO.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.